Tribunal: TJDFT
Processo: 0704702-21.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA REALIZADA PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO INTERMEDIADOR DO PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na origem, o autor narra que adquiriu três aparelhos de ar-condicionado pelo valor de R$3.149,40, cujo pagamento foi efetivado através da plataforma do recorrido. No entanto, não recebeu os produtos. Sobreveio sentença condenando a ora recorrente a restituir o valor pago.
2.Em suas razões, a recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva por se tratar de mera plataforma de pagamentos. Pondera que a compra foi feita fora da plataforma MERCADO LIVRE e que não houve falha na prestação do serviço. Pede, assim, a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Foram apresentadas contrarrazões, id 63381635.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor, atraindo ao caso sob análise as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. Restou demonstrado nos autos que o recorrido adquiriu três aparelhos de ar-condicionado pelo valor de R$3.149,40, cujo pagamento foi feito na plataforma do recorrido, sendo que o produto não foi entregue.
6. Restou assentado o entendimento de que tratando-se de uma relação de consumo, impõe-se a responsabilidade solidária perante o consumidor de todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviço, em caso de defeito ou vício. (art. 7o, parágrafo único c/c art. 25 § 1o, CDC).
7. Na mesma linha o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor dita que "o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco".
8. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando o serviço a qualidade que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que "o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...".
9. Neste caso, o recorrido adquiriu produto pela internet, cujo pagamento se deu através da plataforma do recorrente, de modo que é inequívoco que este, a despeito de ser mero intermediador de pagamento, se insere na cadeia de consumo e, como tal, deve se responsabilizar pelos danos suportados pelo consumidor, notadamente por se tratar de atividade que gera lucro, e que houve falha na prestação do serviço, ficando ressalvada, no entanto, a possibilidade de exercer o direito de regresso contra quem entender de direito.
9. Preliminar rejeitada. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
10. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.